Tribunal: TJDFT
Processo: 0744147-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. LICENÇA PATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. DECRETO DISTRITAL 37.669/2019. INAPLICABILIDADE. REGIME JURÍDICO DISTINTO DO ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. O autor ajuizou ação em face do Distrito Federal, alegando que é professor em regime de contrato temporário e que, em 10/03/2025, seu filho nasceu, de modo que solicitou a concessão de licença paternidade, assim como a prorrogação prevista no Decreto Distrital 37.669/2016, mas a decisão da Secretaria de Educação foi desfavorável ao pedido. Pediu, assim, a concessão da prorrogação da licença paternidade ou, subsidiariamente, sua concessão em perdas e danos.
1.2. A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor, que recorre, alegando que a sentença violou a isonomia, a dignidade da pessoa humana os direitos sociais, o dever de proteção à família previstos na Constituição e o princípio do melhor interesse da criança; que a ausência de previsão legal não impede que o Poder Judiciário garanta o atendimento a um padrão mínimo na proteção de direitos fundamentais; que não se pode diferenciar trabalhadores que ocupam a mesma função com fundamento na natureza vínculo que possuem com a Administração; que, portanto, deve ser garantido o direito do recorrente à prorrogação da licença paternidade, nos termos do Decreto Distrital 37.669/2016; que a Procuradoria Geral do Distrito Federal já se manifestou favorável à concessão de licença paternidade ao servidor temporário e há julgados do TJDFT neste sentido; que a hipótese é distinta da julgada pelo STF na fixação da tese do Tema 1344, pois não se requer benefício de natureza remuneratória. Requer, assim, a anulação ou a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar se é possível estender ao recorrente, professor em regime de contrato temporário com o Distrito Federal, a prorrogação da licença paternidade prevista no Decreto Distrital 37.669/2016.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto Distrital 37.669/2016 prevê a prorrogação da licença paternidade apenas a servidores regidos Lei Complementar n. 840/2011 (art. 1o). 3.1. Na hipótese, o recorrente é professor contratado pelo Distrito Federal sob o regime temporário, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Distrital 4.266/2008, que preveem a possibilidade de contratação temporária para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
4. A Administração Pública se submete ao princípio da legalidade administrativa, apenas podendo atuar dentro dos limites legais, de modo que a concessão de direitos aos servidores deve observar a estrita legalidade, sendo vedada a equiparação de regimes jurídicos distintos. 4.1. O STF, por diversas vezes, reconheceu a impossibilidade de equiparação de servidores efetivos e temporários, seja no que concerne à remuneração (Tema 1344) ou a direitos (Tema 551).
5. A extensão da prorrogação da licença paternidade, prevista para servidores estatutários, a servidores temporários, configura uma subversão da autorização para a contratação temporária, que necessariamente deve atender à necessidade temporária de excepcional interesse público; assim, a concessão da prorrogação configuraria um afastamento não previsto em lei de um servidor contratado justamente para atender necessidade excepcional. 5.2. Não obstante o Tema 1344 do STF tenha analisado a equiparação remuneratória, de modo que não aplicável diretamente à hipótese em análise, que trata de equiparação de direitos, suas razões de decidir se adequam perfeitamente ao tema ora analisado: “Ocorre que as razões de decidir do Tema 551/RG, para vedar a extensão de parcelas de servidores efetivos ou mesmo de regime celetista, incidem igualmente para obstar qualquer extensão ou equiparação de regimes jurídicos em favor de servidores contratados temporários (...) Isso significa que os regimes constitucionais de contratação de pessoal (estatutário, celetista ou temporário) são diversos e não podem ser equiparados por decisão judicial, salvo se houver desvirtuamento da contratação temporária.”. 5.3. Por se tratar de regimes jurídicos distintos e com finalidades distintas, não há violação à isonomia, em seu aspecto material, na hipótese em análise. Neste sentido, precedentes deste e. TJDFT: 2070984 e 1975920
6. Diante de tais argumentos, os demais princípios invocados pelo recorrente não são suficientes para afastar a aplicação do princípio da legalidade administrativa, sobretudo porque foi deferida ao recorrente a licença paternidade pelo prazo de 5 dias, o que é previsto expressamente no art. 10, §1o, do ADCT, de modo que não houve efetiva violação ao núcleo de tais direitos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, IX; Lei Distrital 4.266/2008; Lei Complementar n. 840/2011; Decreto Distrital 37.669/2016.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1344, RE 1500990, Tribunal Pleno, Relator Ministro Presidente, Publicação: 06/11/2024; Tema 551, RE 1066677, Tribunal Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Publicação: 01/07/2020. TJDFT, Acórdão 2070984, 0783783-86.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 16/12/2025; Acórdão 1975920, 0744569-88.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.